Tribunal: CARF
Processo: 10675.906183/2016-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CELSO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10675.906183/2016-65
ACÓRDÃO
3401-014.131 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
PRIMA FOODS S.A.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2015
PIS. COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. FRETE. INSUMO. POSSIBILIDADE.
Fora a hipótese do frete de venda, o frete segue o regime geral de
creditamento das contribuições essencial (como o frete no curso do
processo produtivo) ou relevante (como o frete de aquisição de insumos)
ao processo produtivo, possível a concessão do crédito.
PIS. COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. FRETE DE PRODUTOS ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS
DA
EMPRESA.
ESSENCIALIDADE.
POSSIBILIDADE.
Cabível o cálculo de créditos sobre os valores relativos a fretes de produtos
acabados realizados entre estabelecimentos da mesma empresa,
considerando sua essencialidade à atividade do sujeito passivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em acolher os embargos de
declaração, sem efeitos infringentes, para reformar a ementa nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Celso José Ferreira de Oliveira – Relator

Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.131 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.906183/2016-65
2
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Celso José Ferreira de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Marco Unaian Neves de Miranda (substituto[a] integral),
Mateus Soares de Oliveira, George da Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Ana Paula Pedrosa Giglio, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marco
Unaian Neves de Miranda.

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos até aquele momento processual, adoto o relatório do
despacho de admissibilidade dos presentes embargos de declaração:

Trata o presente processo de exame de admissibilidade de embargos
apresentados pela PFN, ao amparo do art. 65 do Anexo II do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 9 de junho de 2015, em face do Acórdão de Recurso Voluntário de
no [...], de [...], proferido pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da Terceira Seção
de Julgamento deste CARF.
Os autos foram encaminhados à PFN em 01/12/2022 (fl. 248), de modo que,
havendo apresentado os Embargos em 16/12/2022 (fl. 253; data do retorno do
processo ao CARF), são eles tempestivos, uma vez que apresentados no prazo de
5 (cinco) dias da sua ciência, em conformidade com o que dispõe o § 1o do art. 65
do Anexo II do RICARF, combinado com o art. 5o, parágrafo único, do Decreto no
70.235, de 1972, e Portaria MF no 527, de 2010.
Alega a Embargante que o julgado teria incorrido em contradição/obscuridade, a
saber:
- Consoante se depreende da leitura da ementa do aresto ora embargado, foi
revertida a glosa relativa ao Frete de Produtos acabados estando condicionada à
comprovação da operação. No entanto, a contradição se verifica na parte
subsequente da própria ementa, quando resta estabelecido que o contribuinte
não demostrou, a partir de documentação hábil e idônea, a ocorrência e os
termos da operação. Nesse contexto, faz-se mister que o Colegiado se manifeste
para corrigir a CONTRADIÇÃO estampada na ementa do aresto, uma vez que tal
esclarecimento revela-se necessário para permitir às partes a perfeita
compreensão do que foi decidido pelo Colegiado.
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.131 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.906183/2016-65
3
- A CONTRADIÇÃO/OBSCURIDADE ora apontada também se verifica quanto à
matéria relativa aos “FRETES DE TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS SEMIACABADOS
(CARNE)”. Na abordagem do Relator, não ficou clara qual foi a fundamentação
para a reversão da glosa relativa aos “FRETES DE TRANFERÊNCIA DE PRODUTOS
SEMIACABADOS (CARNE)”, uma vez conclusão do voto foi no sentido de que
“Contudo, conforme identificado, a própria recorrente indicou se tratar de frete
de produtos acabados. Caso vencido em relação àquela rubrica, entendo que a
alteração de posicionamento neste momento processual sem qualquer prova que
sustente a afirmação agora não é o suficiente para o provimento do recurso.
“(G.N.). Desse modo, há obscuridade no julgado, uma vez que não é possível
identificar qual foi a fundamentação para a conclusão de dar provimento integral
ao recurso voluntário, sendo que o próprio voto-condutor esclarece que não há
prova suficiente para o provimento do recurso quanto ao Frete de Produtos
Semiacabados.
Os embargos de declaração, como se sabe, estão disciplinados no art. 65 do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF/2015),
nos seguintes termos:
“Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão
contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os
seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual devia
pronunciar-se a turma.”
Os aclaratórios têm por finalidade tornar clara a decisão embargada ou trazer à
discussão matéria que foi omitida ou contraditória no julgamento, de tal sorte
que a solução dada pelo órgão encarregado de resolver a controvérsia demonstre,
com clareza, haver enfrentado o objeto do litígio. Portanto, a eventual existência
dos vícios de obscuridade, contradição ou omissão, pressupostos dos aclaratórios,
deve ser cabalmente demonstrada pela parte, a fim de oportunizar ao próprio
órgão julgador suprir eventual deficiência no julgamento da causa.
Pois bem.
Alega a Embargante que o acórdão embargado incorreu em contradição e
obscuridade.
Vejamos.
No que interessa ao litígio, o voto condutor do acórdão embargado foi assim
redigido:
(...)“FRETES S/ TRANSFERÊNCIA” DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA Quanto à glosa em relação ao
frete de produtos acabados, tenho adotado o entendimento
adotado pela conselheira Vanessa Cecconello nos autos Processo no
13971.908774/2011-14, acórdão no 9303-009.677, para quem Cabe
a constituição de crédito de PIS/Pasep e Cofins não-cumulativos
sobre os valores relativos a fretes de produtos acabados realizados
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.131 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.906183/2016-65
4
entre estabelecimentos da mesma empresa, considerando sua
essencialidade à atividade do sujeito passivo. Além disso, deve ser
considerado tratar-se de frete na “operação de venda”, atraindo a
aplicação do permissivo do art. 3o, inciso IX e art. 15 da Lei n.o
10.833/2003.
Assim, entendo deve ser dado provimento ao recurso também
nesse aspecto.
FRETES DE TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS SEMIACABADOS
(CARNE)A DRJ deu provimento aos valores indicados na planilha
“Demonstrativo
das
Glosas
das
Despesas
de
FRETES
E
CARRETOS_Vendas/ Transferências de Carnes” (fl. 2.055 do e-dossiê
no 10010.044657/0516-03).
Assim, não havendo alteração fática em relação ao conteúdo
analisado pelo acórdão recorrido, verifica-se interesse de agir do
contribuinte em relação a esta rubrica.
A recorrente sustenta, contudo, que a Fiscalização considerou o
transporte de produtos semielaborados apenas no grupo “FRETES E
CARRETOS/Transferências de Carnes” e não no grupo principal
“FRETES S/ TRANSFERÊNCIA”. Ocorre que grande parte dos fretes
listados no grupo “FRETES S/ TRANSFERÊNCIA” (ANEXO II - ITEM
5_Transferências 2011 a 2014.xlsx) não se refere a produtos
acabados, como presumido pela Fiscalização, mas sim a produtos
semielaborados ainda pendentes de industrialização (desossa, corte
e embalagem).
Contudo, conforme bem indicado pelo acórdão recorrido:
35. Em relação aos fretes classificados no grupo “FRETE
S/TRANSFERÊNCIA”, o contribuinte informou que se trata de frete
pago na transferência de carnes. A partir da análise das cópias dos
CTRCs apresentados pelo contribuinte, e também em consulta ao
Portal do Conhecimento de Transporte Eletrônico, confirma-se que
a transferência é de produtos acabados (carne). Além disso, o
contribuinte
contabiliza
os
fretes
do
grupo
“FRETE
S/TRANSFERÊNCIA” na conta contábil “322010007 - Frete Sobre
Entrada de Carnes”. 36. Ainda de acordo com a planilha “ANEXO II -
ITEM 5_Transferências 2011 a 2014.xlsx”, enviada pelo contribuinte
em resposta ao Termo de Intimação Fiscal 01/2015, confirma-se
que os produtos transportados são produtos acabados (carne).
Contudo, conforme identificado, a própria recorrente indicou se
tratar de frete de produtos acabados. Caso vencido em relação
àquela rubrica, entendo que a alteração de posicionamento neste
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.131 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.906183/2016-65
5
momento processual sem qualquer prova que sustente a afirmação
agora não é o suficiente para o provimento do recurso.
Assim, deve ser revertida a glosa em relação ao frete na aquisição
de insumo e transporte de produtos acabados. (g.n.)
Entendemos existirem os vícios apontados no julgado.
Segundo a Embargante, o Relator do acórdão embargado reverteu a glosa dos
créditos sobre o FRETE DE PRODUTOS ACABADOS, condicionando-os, porém, à
comprovação da operação. Todavia, na ementa do julgado, afirmou-se que “o
contribuinte não demostrou, a partir de documentação hábil e idônea, a
ocorrência e os termos da operação”, daí a contradição, já que o acórdão
embargado, que deu provimento ao recurso voluntário, nada falou acerca da não
comprovação dos créditos em tela.
No que concerne ao segundo tema sobre o qual haveria contradição e, também,
obscuridade, a Embargante afirma que, quanto aos FRETES DE TRANSFERÊNCIA
DE PRODUTOS SEMIACABADOS (CARNE), não ficou clara qual foi a fundamentação
para a reversão da referida glosa, “uma vez conclusão do voto foi no sentido de
que: “Contudo, conforme identificado, a própria recorrente indicou se tratar de
frete de produtos acabados. Caso vencido em relação àquela rubrica, entendo
que a alteração de posicionamento neste momento processual sem qualquer
prova que sustente a afirmação agora não é o suficiente para o provimento do
recurso.”
Com efeito, também aqui há um vício a ser sanado.
Note-se que o Relator indicou, no tópico em que tratou da matéria, que ”a
alteração de posicionamento neste momento processual sem qualquer prova que
sustente a afirmação agora não é o suficiente para o provimento do recurso”. A
despeito dessa afirmação, propôs o provimento do recurso voluntário interposto
pela contribuinte.
Diante do exposto, com base nas razões acima expostas e com fundamento no
art. 65, § 3o, do Anexo II do RICARF, ACOLHO os Embargos de Declaração opostos.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Celso José Ferreira de Oliveira, Relator

Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.131 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.906183/2016-65
6
O recurso é tempestivo, preenche os demais requisitos para a sua admissibilidade e,
portanto, deve-se dele tomar conhecimento.

O voto condutor do Acórdão embargado expressou os fundamentos para a reversão
da glosa de fretes sobre a transferência de produtos acabados entre estabelecimento da empresa:

“FRETES
S/
TRANSFERÊNCIA”
DE
PRODUTOS
ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA Quanto à glosa em relação ao frete de
produtos acabados, tenho adotado o entendimento adotado pela conselheira
Vanessa Cecconello nos autos Processo no 13971.908774/2011-14, acórdão no
9303-009.677, para quem Cabe a constituição de crédito de PIS/Pasep e Cofins
não-cumulativos sobre os valores relativos a fretes de produtos acabados
realizados entre estabelecimentos da mesma empresa, considerando sua
essencialidade à atividade do sujeito passivo. Além disso, deve ser considerado
tratar-se de frete na “operação de venda”, atraindo a aplicação do permissivo do
art. 3o, inciso IX e art. 15 da Lei n.o 10.833/2003.
O mesmo entendimento é valido para a transferência do produto acabado para o
frigorífico onde armazenado o produto acabado até o momento da venda.
Assim, entendo deve ser dado provimento ao recurso também nesse aspecto.

Em relação aos fretes de transferência de produtos semiacabados (Carne), foram os
seguintes os fundamentos do voto do relator:

FRETES DE TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS SEMIACABADOS (CARNE)
A DRJ deu provimento aos valores indicados na planilha “Demonstrativo das
Glosas das Despesas de FRETES E CARRETOS_Vendas/ Transferências de Carnes”
(fl. 2.055 do e-dossiê no 10010.044657/0516-03).
Assim, não havendo alteração fática em relação ao conteúdo analisado pelo
acórdão recorrido, verifica-se interesse de agir do contribuinte em relação a esta
rubrica.
A recorrente sustenta, contudo, que a Fiscalização considerou o transporte de
produtos semielaborados apenas no grupo “FRETES E CARRETOS/Transferências
de Carnes” e não no grupo principal “FRETES S/ TRANSFERÊNCIA”. Ocorre que
grande parte dos fretes listados no grupo “FRETES S/ TRANSFERÊNCIA” (ANEXO II -
ITEM 5_Transferências 2011 a 2014.xlsx) não se refere a produtos acabados,
como presumido pela Fiscalização, mas sim a produtos semielaborados ainda
pendentes de industrialização (desossa, corte e embalagem).
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.131 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.906183/2016-65
7
Contudo, conforme bem indicado pelo acórdão recorrido:
35. Em relação aos fretes classificados no grupo “FRETE S/TRANSFERÊNCIA”, o
contribuinte informou que se trata de frete pago na transferência de carnes. A
partir da análise das cópias dos CTRCs apresentados pelo contribuinte, e também
em consulta ao Portal do Conhecimento de Transporte Eletrônico, confirma-se
que a transferência é de produtos acabados (carne). Além disso, o contribuinte
contabiliza os fretes do grupo “FRETE S/TRANSFERÊNCIA” na conta contábil
“322010007 - Frete Sobre Entrada de Carnes”.
36. Ainda de acordo com a planilha “ANEXO II - ITEM 5_Transferências 2011 a
2014.xlsx”, enviada pelo contribuinte em resposta ao Termo de Intimação Fiscal
01/2015, confirma-se que os produtos transportados são produtos acabados
(carne).
Contudo, conforme identificado, a própria recorrente indicou se tratar de frete
de produtos acabados. Caso vencido em relação àquela rubrica, entendo que a
alteração de posicionamento neste momento processual sem qualquer prova
que sustente a afirmação agora não é o suficiente para o provimento do
recurso.

Assim, o que revela a leitura do Acórdão embargado é a assunção por parte do
relator de que os produtos ditos semielaborados, no caso concreto, e por força da admissão da
própria recorrente, seriam, na realidade, fretes de produtos acabados.
Ademais, acrescenta que em caso de ficar vencido, isto é, seu voto ser o voto
vencido na deliberação acerca da possibilidade de creditamento das despesas com os fretes de
produtos acabados entre estabelecimento da empresa recorrente, isto é, a rubrica anterior,
“àquela rubrica”, não faria sentido alterar o seu “posicionamento [naquele] momento processual
sem qualquer prova que sustente a afirmação agora não é o suficiente para o provimento do
recurso.”
Ora, a sua posição vencedora no recurso voluntário e, portanto, tanto os fretes de
produtos acabados e aqueles que, inicialmente, denominados produtos semielaborados vieram a
ser considerados produtos acabados pela própria recorrente, passaram a compor um mesmo
grupo de fretes: os fretes de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma empresa. Daí a
ementa trazer apenas dois itens: a) aquele relativo ao frete de insumos essenciais ou relevantes ao
processo produtivo; b) frete de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma empresa.
Veja-se:

PIS. COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. FRETE. INSUMO. POSSIBILIDADE.
Fora a hipótese do frete de venda, o frete segue o regime geral de creditamento
das contribuições essencial (como o frete no curso do processo produtivo) ou
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.131 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.906183/2016-65
8
relevante (como o frete de aquisição de insumos) ao processo produtivo, possível
a concessão do crédito.
PIS.
COFINS.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
FRETE.
PRODUTOS
ACABADOS.
POSSIBILIDADE DESDE QUE COMPROVADA A OPERAÇÃO. Cabível o cálculo de
créditos sobre os valores relativos a fretes de produtos acabados realizados entre
estabelecimentos da mesma empresa, considerando sua essencialidade à
atividade do sujeito passivo. No caso concreto o contribuinte não demonstra a
partir de documentos hábeis e idôneos a ocorrência e os termos das operações.

Todavia, assiste razão à embargante quando afirma que a parte final da ementa
está em descompasso com os fundamentos do voto. De fato, nada foi debatido a respeito da
necessidade de comprovação da operação e, menos ainda, de que, no caso concreto, não haveria
a demonstração a partir de documentos hábeis e idôneos a ocorrência e os termos das operações.
Ao menos no Acórdão embargado tais discussões não estão presentes, podendo-se afirmar,
categoricamente, tratar-se de matéria estranha ao Acórdão embargado, ali presente por lapso
manifesto.
Assim, deve-se corrigir a ementa para suprimir aquilo que não foi objeto de debates
e não esteve presente nos fundamentos da decisão embargada.
Portanto, deve-se promover a alteração do item dois da ementa a fim de suprimir o
que não espelha os fundamentos da decisão. Veja-se:

PIS. COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. FRETE. INSUMO. POSSIBILIDADE.
Fora a hipótese do frete de venda, o frete segue o regime geral de creditamento
das contribuições essencial (como o frete no curso do processo produtivo) ou
relevante (como o frete de aquisição de insumos) ao processo produtivo, possível
a concessão do crédito.
PIS.
COFINS.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
FRETE.
PRODUTOS
ACABADOS.
POSSIBILIDADE. Cabível o cálculo de créditos sobre os valores relativos a fretes de
produtos acabados realizados entre estabelecimentos da mesma empresa,
considerando sua essencialidade à atividade do sujeito passivo.

Em conclusão, voto sentido de acolher os embargos de declaração, sem efeitos
infringentes, para reformar a ementa nos termos acima expostos.

Assinado Digitalmente
Celso José Ferreira de Oliveira

Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.131 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.906183/2016-65
9

Fl. 270
DF CARF MF
Original